Tribunal: TCU
Processo: 032.882/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11682/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.882/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Marques Taborda (XXX.063.200-XX); Dhiego Carlos Barbosa dos Santos (XXX.261.067-XX); Gilson de Vasconcelos Torres Junior (XXX.016.484-XX); Guilherme Rolim da Silva Mathias (XXX.939.047-XX); Hugo Machado Fabris (XXX.438.907-XX); Liodoro Soares Junior (XXX.468.757-XX); Luiz Gustavo Coelho da Costa (XXX.726.227-XX); Marcelo Henrique Van Boekel de Faria (XXX.601.327-XX); Roberto Rocha de Paula (XXX.319.277-XX); Thiago Kenji Kuriya (XXX.539.067-XX). 1.2. Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.